Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701252-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE ELIAS GABRIEL NETO PACIENTE: MARCIO MEDEIRO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA, 12a DELEGACIA DE POLICIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JOSE ELIAS GABRIEL NETO, em favor de MARCIO MEDEIRO GOMES, com a finalidade de trancamento do TCO no 0705676-60.2021.08.07.0007, oriundo da DÉCIMA SEGUNDA DELEGACIA DE POLICIA, distribuído Juizado Especial Criminal de Taguatinga, por supostas ofensas praticadas pelo paciente em face de condôminos. Por fim, requer o cessar de coação ilegal, qual seja a prisão ilegal. É o relatório. Em que pese os argumentos expedidos pelo impetrante em favor do paciente, não se verifica, liminarmente, qual seria a coação ilegal que estaria sofrendo. A respeito do tema, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal prevê que: Art. 11. Compete à turma recursal: (....) II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; (...) Art. 10. Compete ao Relator: (...) III – decidir pedidos liminares; Neste esteira, não consta da narrativa expressa no presente Habeas Corpus qual seria a decisão do Juizado Especial Criminal de Taguatinga pusesse por em risco sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Da consulta do andamento do TCO no 0705676-60.2021.08.07.0007, verifica-se que ele fora distribuído em 01/04/21, tendo sido certificada sua vista ao Ministério Público, sem qualquer decisão judicial. A matéria referente à existência ou não de justa causa para prosseguimento do Termo circunstanciado não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual esta Turma Recursal, neste momento, não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ademais, não cabe a análise da ausência de justa causa ao caso concreto, uma vez que implicaria em leitura e valoração do conjunto probatório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por meio da via processual eleita, sob pena de supressão indevida de instância. A análise pela instância revisora de pedido não submetido ao Juízo de 1o grau implica supressão de instância. Precedente: (Acórdão 1249480, 07079419020208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente writ. Intimem-se. Após trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora